Tribunal: STF
Processo: RE 1346751
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Por meio da Resolução nº 697, de 6 de agosto de 2020, foi criado o Centro de Conciliação e Mediação do Supremo Tribunal Federal (CMC/STF) com o objetivo atuar na solução consensual de questões jurídicas sujeitas à competência do STF. 



    A referida unidade é atualmente denominada de Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) e integra a Assessoria de Apoio à Jurisdição (AAJ) que está vinculada à Secretaria-Geral da Presidência do STF.



    Conforme dispõem os artigos 3º e 4º da mencionada Resolução nº 697/2020, o Relator do feito na Suprema Corte poderá encaminhar os autos ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) de ofício e em qualquer fase processual para que sejam realizados os procedimentos com o fim de se buscar a composição consensual da lide.



    No caso, o processo encontra-se na fase de execução e a questão controvertida versa sobre a possibilidade de revisão dos critérios de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento da demanda.



    Assim considero recomendável, ante a natureza patrimonial disponível do direito debatido na espécie, que o feito seja remetido ao NUSOL a fim de que sejam realizados os esforços para obtenção de uma solução consensual da lide.



    Ante o exposto, determino a suspensão do presente processo e o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) a fim de que sejam realizadas as tratativas com o escopo de se buscar uma conciliação no presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente